Tribunal: TJMT
Processo: 1026140-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1026140-73.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE GOIÁS.
Recorrida: RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCURSO PÚBLICO ANULADO - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que anulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026140-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (RECORRIDO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (RECORRENTE), DANIELLA KALLYNNE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 060.621.523-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCURSO PÚBLICO ANULADO - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que anulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022